Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006341-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1006341-13.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, considerando a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O agravante alega que a anuência de outros credores não pode ser imposta aos que não concordaram com a supressão de garantias.
Aduz que a novação da dívida ocorre apenas em relação ao devedor principal, podendo as Execuções tramitar normalmente contra os coobrigados (art. 49, §1o da LFRE).
Afirma que durante o prazo de cumprimento do plano, as ações contra a empresa deverão ser suspensas e não extintas.
Diz que, no que se refere à previsão de livre alienação de ativos na cláusula 12, há violação ao art. 66 da LRF.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em razão da aprovação do plano pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator